Tribunal: CARF
Processo: 11128.009343/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009343/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.738 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
MERCOTRADE AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/10/2002 a 22/01/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/10/2002 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009343/2008-85
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente(s) a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 60.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações dos dados de
embarque de mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conforme consta na peça impositiva (fls. 02/13), a autoridade fiscal
fundamentou a autuação no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei
no37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003, bem como nos
artigos 37 e 44, da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994.
Às fls. 14/16, foi juntada planilha, na qual se verifica a existência de 12
navios/viagens, cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 07 dias
estipulado pela RFB, cujas cargas estão amparadas nas Declarações de Despacho de
Exportação – DDE ali discriminadas. Foram também especificados os nomes dos
navios, as respectivas datas dos embarques e dos registros das informações, extraídos
de consultas ao sistema Siscomex.
Cientificada do lançamento em 10/12/2008 (fls. 20/21), a interessada apresentou
impugnação, em 30/12/2008, juntada às fls. 24 e seguintes, alegando em síntese que:
a) preliminarmente, entende que é parte passiva ilegítima, uma vez que o agente
marítimo não pode ser equiparado ao transportador para fins de imputação de
responsabilidade tributária, com base nas disposições do Decreto-Lei no 37/66. Cita
jurisprudência judicial e Súmula 192 do extinto TFR;
b) acrescenta que a questão posta nos autos encontra-se amparada pelo
benefício da denúncia espontânea, uma vez que comunicou os respectivos embarques
sem que houvesse qualquer procedimento de fiscalização instaurado. Cita
jurisprudência administrativa e judicial;
c) o auto de infração carece de total respaldo legal, uma vez que não há lei que
defina o que o fisco entenda como “embaraço à fiscalização”, tanto que o
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

embasamento para a aplicação da multa decorreu de atos inferiores, como a IN no
28/94 e a Notícia Siscomex 105, sendo-lhes defeso contrariar, restringir ou ampliar as
disposições de lei, em face do seu nítido caráter acessório. Ademais, não houve a
necessária demonstração da vontade de praticar o embaraço à fiscalização. Cita
jurisprudência administrativa;
d) a multa prevista na alínea “e” do art. 107, IV, do DL 37/66 dispõe que é
aplicável àquele que deixar de prestar informações sobre as operações que execute na
forma estabelecida pela SRF. Esclarece que prestou as informações referentes aos
embarques de carga das 12 (doze) embarcações/viagens, tão logo as mesmas foram
recebidas dos exportadores. Ocorre que as informações nem sempre são obtidas pelo
exportador e repassadas para a Agência Marítima no prazo exigido, pois o exportador
depende de negociações com o exterior. Logo, descabe a penalidade imposta;
e) a própria chefia da fiscalização autuante reconheceu que o prazo de 7 (sete)
dias para inserção de dados de carga de exportação no SISCOMEX era incompatível
com a realidade, através da Ordem de Serviço no 05, de 17 de novembro de 2004
(DOU de 19/11/2004), que deve ser aplicada retroativamente ao caso em razão da
retroatividade benigna;
f) requer que a autuação seja julgada insubsistente, cancelando-se o crédito
tributário exigido.
Em face da publicação da Medida Provisória no 497/2010, a contribuinte
protocolizou o expediente de fls. 81/85, requerendo a exclusão da penalidade em face
do instituto da denúncia espontânea, o qual deve ser aplicado ao caso, em face do
princípio da retroatividade benigna.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo
“eprocesso”.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/10/2002 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex,
dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido
o prazo de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do
respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos
registros dos dados de embarque, pois este fato, por si, caracteriza
conduta infracional cominada por multa regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/10/2002 a 22/01/2004
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro
no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro
extingue-se em cinco anos a contar da data da infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro intempestivo
de dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação.
O §2o do art. 37, da IN/SRF no 28/1994 dispõe que a empresa de transporte
internacional marítimo dispõe do prazo de dois 7 dias, da data do embarque de mercadoria exportada,
para prestar as informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com nova
redação do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
As informações de registros intempestivos de embarques de mercadorias destinadas à
exportação foram sintetizadas na planilha constante das e-fls.14 a 16.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das pretensões da recorrente,
que abordou os aspectos a seguir indicados, visando a insubsistência da autuação.
Nulidade da autuação por erro no enquadramento legal da infração
Nesse tópico, aduz a recorrente que a Fiscalização incorreu em erro na indicação
do enquadramento legal, vez que indicou erroneamente como fundamento da autuação o art. 107,
IV, alínea “c”, quando deveria ter indicado a alínea “e” do mesmo dispositivo.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(..,)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Assim, pleiteia a nulidade do auto de infração, pois existia um comando
normativo absolutamente específico para a autuação apontada, porém, os fiscais autuaram com
base em norma genérica (embaraço à fiscalização).
Não procede a alegação da recorrente.
Conforme se pode conferir na descrição dos fatos constante no auto de infração, a
Fiscalização, em verdade, se utilizou de ambos os dispositivos citados, conforme denota o trecho
a seguir transcrito da descrição dos fatos:
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço ,
fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a própria IN 28/2004,
expressamente no art. 44, enquadra este descumprimento de prazo na informação dos
dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e); está expresso que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro
por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo transportador
marítimo.
Abaixo reproduzimos estes dispositivos legais:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com redação
dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003).
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003).
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
l impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de I
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada A empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Embora a Fiscalização tenha citado a alínea “c” do citado dispositivo, entendo que
isso não causou qualquer mácula ao processo uma vez que restou comprovado nos autos que o
caso se subsume à infração mais específica constante da alínea “e”, inserida no inciso IV, do
ar.107, pela Lei 10.833/03, relativo à “prestação de informação de dados de embarque, de forma
intempestiva, por parte do transportador”, que também consta do enquadramento legal indicado
na descrição dos fatos, conforme anteriormente indicado.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

Assim, não tendo sido identificada qualquer das situações previstas no art.59 do
Decreto no70.235/72 ensejadoras de nulidade, afasta-se a preliminar.
Da ausência de descumprimento à preceito legal
Neste tópico a recorrente alega que não há previsão legal a embasar a presente
autuação. Tanto assim o é, que os próprios fiscais autuantes, quando da exigência da penalidade
de multa lançada no auto de infração, fazem expressa menção de que a mesma encontraria
respaldo no art.37 da IN/SRF no28/94, combinado com a notícia SISCOMEX 105.
Em face do princípio da hierarquia das normas, tratando-se a Instrução Normativa
no28/94, bem como a notícia SISCOMEX no105, de ato inferiores à Lei, lhe é defeso contrariar,
restringir ou ampliar suas disposições em face de seu nítido caráter acessório.
Entendo que não procede a argumentação. A recorrente não atentou que a
penalidade aplicada tem fundamento legal no artigo 107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei
no37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (Vide)
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por
cento), na diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a
granel apresentado pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os
documentos relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem
como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou
não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem;
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive
no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a
intimação em procedimento fiscal;
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário
ou ao operador portuário;
(negrito nosso)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

No referido dispositivo destacado, observa-se que a infração é aplicada aquele que
deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
A IN SRF no28/94 nada mais fez do que estabelecer o prazo e condições
autorizadas por lei, não sendo ela, em si, o preceito legal instituidor da penalidade aplicada ao
caso. Por disposição legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998), a Secretaria da Receita Federal
detém competência para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável. O descumprimento pelos contribuintes dessas
determinações da Secretaria da Receita Federal enseja a aplicação de penalidades pertinentes
previstas em lei.
Como já afirmado, a penalidade aplicada encontra o seu fundamento no artigo
107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66, não havendo, assim, qualquer inexatidão
quanto aos fundamentos legais da autuação.
Ausência de tipicidade e ilegitimidade passiva
A recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente reproduzido
(artigo 107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66) não se prestaria para aplicação da
multa por ausência de tipicidade.
Assim, segundo reza o dispositivo legal que serviu de base legal para a aplicação
da multa em discussão, esta só pode ser aplicada:
a) Se a autuada DEIXAR de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela SRF;
b) Ao transportador internacional, a prestadora de serviços de transporte expresso
e/ou agente de carga.
Conclui afirmando que como não deixou de prestar informação no prazo e, como
a autuada não é uma empresa de transporte internacional, tampouco um agente de carga, e muito
menos operador de transporte modal, não há, na espécie, tipicidade legal para o seu
enquadramento como sujeito passivo no lançamento fiscal da multa, de modo que a autuação não
merece prosperar.
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência
marítima e não transportadora não estaria configurada a sua responsabilidade quanto à prática da
infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a sua responsabilização, na
qualidade de representante do transportador estrangeiro no país1, conforme se confere no art. 32
do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro, é o responsável solidário com relação à eventual exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e
em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, deve ela
responder solidariamente pela correspondente penalidade aplicada, em consonância com as
disposições sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no
37/66:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
A recorrente trouxe em sua defesa alguns julgados do STF e STJ que trataram da
mesma matéria. Também cita o conteúdo da Súmula no192 do extinto TRF que, segundo seu
entendimento, pacificou a questão no sentido de que “o agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para os efeitos do Decreto-lei no37/66”.
Ocorre que a citada súmula foi proferida sobre uma base legislativa antiga e há
muito superada, visto que com o advento do Decreto-lei no2.472/1988, que deu nova redação ao art.
32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Da mesma forma, a
responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei
no10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações
de comércio exterior.
Além do mais, posteriormente, em 24/11/2010, houve o julgamento dessa mesma
matéria no REsp n o1.129.430/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ
no regime do art. 543C/Recursos Repetitivos, no qual foi decidido que somente após a vigência do
Decreto-lei no 2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a
condição de responsável tributário.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
No que se refere à ausência de tipicidade, observa-se que os fatos descritos pela
Autoridade Fiscal se subsumem perfeitamente à infração constante do dispositivo legal da alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, atinente à prestação de informações de embarque de
mercadorias exportadas fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, conforme
o disposto no art.37 da IN/SRF no28/94.
Os documentos que instruem o processo demonstram claramente a conduta
ensejadora da autuação com a demonstração, em planilha, dos DDE ́s; os nomes dos navios aos
quais estariam vinculados; datas de embarque, datas da prestação da informação e os dias em
atraso para o registro tempestivo.
Denúncia espontânea
A recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja aplicada ao caso,
pois as DDE’s mencionadas na intimação foram inseridas no SISCOMEX muito antes da
lavratura da autuação ora tratada e bem antes do início do procedimento fiscal, conforme
determina o art.138 do CTN.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Inexistência de atraso-equívoco da Fiscalização
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

A recorrente argui nesse tópico que não deixou de prestar informação no prazo em
regulamento, pois tão logo as informações foram recebidas dos exportadores, foram informadas
à SRF, conforme a documentação acostada aos autos.
Afirma que as informações nem sempre são obtidas pelo exportador e repassadas
à Agência Marítima no prazo exigido pela SRF, pois o exportador depende de negociações com
o exterior.
Todavia, conforme antes ressaltado, a recorrente deve obedecer aos prazos
estabelecidos pela SRF, no exercício do controle aduaneiro que esse órgão realiza.
A alegação da recorrente de receber as informações dos exportadores com atraso
não é hábil para excluir a sua responsabilidade sobre a penalidade aplicada pela informação
extemporânea prestada à SRF.
O relevante ao caso é que a hipótese de aplicação da penalidade ocorreu, pois
restou configurado o atraso na informação e a recorrente não apresentou qualquer causa
excludente que pudesse afastar a sua responsabilidade sobre o caso.
Ausência de dolo/prejuízo à repartição fiscal
Defende a recorrente que para ser configurada a infração lançada é necessária a
demonstração da vontade de praticar o ato de forma dolosa com o objetivo ilícito de dificultar a
Fiscalização, além do que deve restar demonstrado pela Autoridade Fiscal a existência de
dano/prejuízo pelo atraso na prestação da informação.
Tem-se que tais temáticas não foram suscitadas em sede de impugnação, não
podendo, por isso, mais serem analisadas nesta instância administrativa por não se constituírem
em matéria de ordem pública, tendo ocorrido a preclusão, de acordo com o art.17 do Decreto
no70.235/72.
Desse modo, não se conhece desses temas por ocorrência de preclusão.
Da Ordem de Serviço ALF/Santos no 05/2004
A recorrente afirma que a chefia da Alfândega de Santos/SP, na pessoa do
Inspetor Substituto, reconheceu, por meio da Ordem de Serviço no05, de 17 de novembro de
2004 (DOU 19/11/2004), que o prazo de 7 (sete) dias para inserção de dados de cargas de
exportação no SISCOMEX era incompatível com a realidade, vez que permitiu a prestação da
informação no prazo de 10 dias corridos da data do embarque.
Pleiteia que a referida ordem de serviço seja aplicada ao seu caso.
Observa-se que a referida ordem trata de autorização de registro de DDE no
SISCOMEX no prazo de 10 dias após a data do embarque nos casos que especifica, conforme se
pode conferir abaixo:
Art. 1o- Obedecidos os termos e requisitos desta Ordem de Serviço, o registro da
declaração de embarque para despacho aduaneiro, no Siscomex, poderá ser efetuado
após o embarque da mercadoria, na exportação de:
I-
granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;
II-
produtos da indústria siderúrgica e de mineração;
III-
produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou sacaria;
IV-
pastas químicas de madeira cruas, semibranqueadas ou branqueadas, embaladas
em fardos ou briquetes;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009343/2008-85

V-
veículos novos; e
VI-
sucos cítricos acondicionados em tambores, que exijam operação de embarque
parcelado e de longa duração.
Art. 2°- O pedido de autorização de embarque dos produtos de que trata o artigo 1° deve
ser apresentado à Equipe de Despacho de Exportação (Eqdex), acompanhado de Termo
de Responsabilidade para formulação da declaração de despacho aduaneiro a posteriori.
Parágrafo Único A declaração para despacho aduaneiro de exportação deve ser
apresentada até o décimo dia corrido após a conclusão do embarque, devendo ser
instruída com os boletins de embarque do total da carga exportada e com o relatório de
registros da operação do navio (Statement of Facts), sem prejuízo da apresentação dos
demais documentos exigidos pela legislação.
Entendo que não há como ser acolhida a pretensão da recorrente uma vez que ela
não explica em sua defesa porque entende se enquadrar nas situações específicas citadas no
dispositivo acima transcrito, tampouco trouxe qualquer elemento de prova nesse sentido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital